Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700030-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Nada a prover quantos aos documentos que extrapolam essa via excepcional de defesa. Aguarde-se a publicação e o trânsito em julgado do acórdão. Int. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator